Tribunal: CARF
Processo: 10240.000155/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000155/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.808 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ROVER DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. CABIMENTO.
Cabível a multa de ofício isolada quando da apresentação de compensação
considerada não declarada, tendo em vista tratar-se de crédito de terceiros, e
também, pelo fato de não se referir a tributos administrados pela Receita
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000155/2008-32
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000155/2008-32

Dos Fatos
O contribuinte sofreu autuação relativa à multa isolada em razão de compensação
indevida de valores em declaração de compensação (fls. 228-229), no valor de R$ 122.693,39,
com fundamento no Art. 18 da Lei n° 10.833/03, com redação dada pelas Leis n°s 11.051/04 e
11.196/05.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho do Termo de Verificação
Fiscal(fls. 230-236):
(...)
O contribuinte pretendia compensar créditos provenientes de Precatório Alimentar,
obtidos em decorrência da Reclamatória Trabalhista promovida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação de Roraima Sinter, com débitos dos tributos de Códigos
2172 COFINS, 8109 PIS/ PASEP, 2089 IRPJ e 2372 CSLL.
Porém, o Art. 74, § 12, inciso II, alínea "a" e "e", da Lei 9.430, de 1996 veda, para fins
de compensação, a utilização de créditos de tributos e contribuições pertencentes a
terceiros e, também, que não se refiram a tributos e contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal.
Assim, por expressa determinação legal lastreada no Art. 74, § 12, inciso II, alínea "a" e
"e", da Lei 9.430, de.1996, não é possível a utilização de tais créditos, oriundos de
Precatório Alimentar da empresa Benetti Prestadora de Serviços Ltda, para compensar
débitos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
O Art. 74, § 12, inciso II, alínea "a" e "e", da Lei 9.430, de 1996, dispõe que será
considerada não declarada a compensação na hipótese em que o crédito seja de terceiros
e/ou não se refira a tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita
Federal (alteração introduzida pela Lei 11.051, de 2004), o que determina o exame
prévio da questão.
(...)
Com base nos pareceres citados, foram emitidos os Despachos Decisórios,
posteriormente encaminhados à Seção de Fiscalização, acatando o tratamento proposto
no Pareceres da SAORT para as DCOMPS.
Assim, as compensações deveriam ser consideradas não declaradas, e foram, conforme
Despachos Decisórios proferidos nos processos.
O Art. 74, §13° da Lei 9.430, de 1996, determina que o disposto nos §§ 2o, e 5o a 11 do
mesmo artigo não se aplica às hipóteses previstas no §12, dessa forma, as compensações
consideradas não declaradas não extinguem os débitos sob condição resolutória,
tampouco cabe manifestação de inconformidade sobre os débitos não compensados.
O Art. 18 da Lei 10.833/2003, em seu parágrafo 4o , diz que a multa prevista no caput
do artigo também será aplicada quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Após a Lei 11.051, as compensações com créditos decorrentes de tributos não
administrados pela Secretaria da Receita Federal passaram a fazer parte das hipóteses
em que poderia se declarar a compensação não declarada.
Deste modo, tanto as declarações de compensação consideradas como de compensação
vedada como as consideradas não declaradas, ensejam a aplicação de Multa Isolada
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000155/2008-32

como determina o art. 18 da Lei 10.833/2003, no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, atualizada até a Medida
Provisória 351 de 22 de janeiro de 2007, em seu Art. 14.
Ciente do auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação, que não foi
conhecida, pois a Turma da DRJ entendeu que não tinha competência para apreciar as razões
pelas quais a Unidade de Origem considerou não declarada o pedido de compensação do
contribuinte, através de acórdão assim ementado:
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. As Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento não têm competência para apreciar as razões que levaram a unidade de
origem a considerar não declarada a declaração de compensação formulada na forma do
art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em seguida, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, o qual deu
provimento parcial ao apelo para anular a decisão de 1a Instância, determinando o retorno do
autos para o Colegiado a quo julgasse o mérito da impugnação.
A Turma da DRJ proferiu novo acórdão n. 01-28-286, através do qual julgou a
impugnação improcedente. Transcreve-se a ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2006, 31/07/2006, 30/11/2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. Legítima a aplicação da
multa isolada aos casos de compensação considerada não declarada, como nas hipóteses
de utilização de créditos de terceiros ou de tributos e contribuições não administrados
pela Receita Federal do Brasil.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, com efeito inter partes, não
podem ser aplicadas a outros casos.
Em 17/02/2014, o interessado teve ciência da decisão da DRJ (AR fl. 490) e em
18/03/2014, interpôs recurso voluntário, arguindo, em síntese, que:
- Antes da lavratura do Auto de Infração os débitos haviam sido confessados e
parcelados, sem qualquer motivo que justificasse a lavratura do auto;
- Cita o art. 138 do CTN, e argumenta que houve denúncia espontânea e que os
débitos já estavam declarados antes da lavratura, não cabendo multa de ofício sobre tributos
declarados;
- Defende que se o próprio tributo é a base de cálculo para multa de ofício
isolada, inexistindo o tributo pela denúncia espontânea e o parcelamento, não há que se falar em
multa isolada de ofício;
Por fim, a Recorrente requereu que fosse declarada extinta a multa de ofício
isolada.
É o relatório.

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000155/2008-32

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relato, trata o presente processo de auto de infração de multa de ofício
isolada, em razão de compensação considerada não declarada.
A compensação foi considerada não declarada por se tratar de crédito de terceiros
e não se referir a tributos administrados pela Receita Federal.
O contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente. Ainda
irresignado, interpôs recurso voluntário, arguindo em síntese que não caberia lançamento de
ofício de multa isolada, em face da denúncia espontânea, posto que os débitos foram confessados
e parcelados antes da lavratura do auto. Argumenta que se o próprio tributo é a base de cálculo
para multa de ofício isolada, inexistindo o tributo pela denúncia espontânea e o parcelamento,
não há que se falar em multa isolada de ofício.
Tal argumento não procede.
Primeiramente cumpre destacar que o fato gerador da multa de ofício isolada não
é a ausência de declaração dos débitos, mas sim a apresentação de uma declaração de
compensação para uma hipótese cuja lei expressamente considera incabível a compensação, a
ponto de sequer reconhecê-la com tal e considerá-la não declarada para todos os efeitos. O art.
74, § 12o determina que:
Art. 74 (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Com efeito, a conduta foi considerada tão reprovável pelo legislador que decidiu
apenar com um multa específica no percentual de 75%. A previsão legal encontra-se inserta no
art. 18 da Lei 10.833/03, com redação dada pelas Leis n°s 11.051/04 e 11.196/05, abaixo:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.808 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000155/2008-32

§ 1oNas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos§§ 6oa 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2oA multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no§ 2odo art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se os percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
I – no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996; (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
II – no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nosarts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Veja que o fato gerador da multa isolada por compensação não declarada não se
confunde com a multa de ofício por falta de declaração dos tributos. Por esta razão, nem a
denúncia espontânea dos débitos nem o seu parcelamento têm o condão de afastar a aplicação da
multa de ofício isolada, a qual decorre de determinação expressa de lei, nas hipóteses de
apresentação de declaração de compensação considerada não declarada.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital